Tribunal: STF
Processo: RE 608852
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-29
Data de publicação: 2010-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NOS ARTS. 14, V, 600 E 601, TODOS DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.